Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-93.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600108-93.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600108-
93.2024.6.16.0095, que julgou parcialmente procedente o pedido de representação eleitoral,
apresentado pela parte requerente para o fim de condenar o requerido Kaiak Restaurante e
Sorveteria à pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-C, §5º
da Lei n. 9.504/97. Julgo improcedente em relação aos requeridos Cleber Monfré dos Santos e
Kleverson Armando de Aquino. (Representação por Veiculação de Conteúdo em Perfil de Pessoa
Jurídica com Pedido Liminar, ajuizada pela Coligação Partidária Itaguajé Para Todos formada pelos
partidos: Republicanos e Partido Social Democrático - PSD com fulcro nos artigos 36 a 57 da Lei nº
9.504/97, em face Kaiak Restaurante e Sorveteria (Norma Costa de Lima Itaguajé), Cleber Monfré
dos Santos e Kleverson Armando de Aquino. Alegam que, os representados e pré-candidatos ao
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, do munícipio de Itaguajé/PR, por meio do
aplicativo Facebook, divulgaram postagens acerca do lançamento da pré-candidatura de ambos.
Ocorre que as postagens que incluem jingles de campanha foram publicadas em sitio eletrônico de
pessoa jurídica, conduta estritamente vedada pela legislação eleitoral. As postagens foram
realizadas por meio dos chamados " Stories" no perfil intitulado "Kaiak Itaguaje" que, conforme
denota-se da foto do perfil, trata-se de restaurante da cidade. Sabe-se que, os stories ficam no
perfil pelo período de 24 horas, ficando indisponíveis posteriormente. Porém, os vídeos em anexo
denotam os conteúdos veiculados pelo perfil de pessoa jurídica que ora se comenta. Assim, ante a
expressa vedação da legislação, é imperioso o reconhecimento da propaganda realizada por meio
de sitio eletrônico de pessoa jurídica. Diante disso, resta configurada a conduta irregular do s
Representados, fazendo necessária a suspensão imediata de divulgação de posteriores
propagandas ilícitas nos meios de comunicação, bem como a cominação de sanção aos
Representados em valor máximo, nos termos do art. 57-C, §2º da Lei nº 9.504/97. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRENTE)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRENTE)
MICAELA MAYARA RIBEIRO (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA (RECORRIDO)
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRIDO)
MICAELA MAYARA RIBEIRO (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO (RECORRIDO)
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311007
18/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44311007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.982

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600108-93.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: MICAELA MAYARA RIBEIRO - OAB/PR108090
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO
RECORRIDO: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: MICAELA MAYARA RIBEIRO - OAB/PR108090
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO DO
CANDIDATO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA
COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
A sentença proferida pela 95ª Zona Eleitoral de Colorado condenou a empresa Kaiak Restaurante
e Sorveteria ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por propaganda extemporânea em perfil de
rede social de pessoa jurídica.
A sentença julgou improcedente a representação contra os candidatos Cleber Monfre dos Santos
e Kleverson Armando de Aquino, por ausência de prova de prévio conhecimento.
CLEBER MONFRE DOS SANTOS recorreu, pleiteando a exclusão da multa aplicada à empresa,
sustentando que o perfil utilizado não pertencia a pessoa jurídica.
A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS recorreu pleiteando a condenação dos
candidatos como beneficiários da propaganda irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44311007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39

5. A ilegitimidade recursal do candidato Cleber Monfre dos Santos por ausência de interesse
recursal.
6. A possibilidade de responsabilização dos candidatos beneficiários pela propaganda eleitoral
irregular realizada por pessoa jurídica, à luz da necessidade de comprovação de prévio
conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do artigo 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.
8. Para responsabilização de beneficiários de propaganda irregular, é imprescindível a
comprovação de prévio conhecimento, nos termos do artigo 40-B, parágrafo único, da mesma
norma.
9. Quanto ao recurso de Cleber Monfre dos Santos, restou configurada a ilegitimidade recursal,
pois a decisão de primeiro grau já lhe foi favorável, inexistindo interesse jurídico em recorrer.
10. No mérito do recurso da coligação, a sentença foi mantida, pois não há provas concretas de
que os candidatos tinham conhecimento prévio da propaganda, sendo insuficiente a mera relação
familiar entre Cleber Monfre e o responsável pela pessoa jurídica.
11. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que
exige provas robustas para responsabilização dos beneficiários de propaganda irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso interposto por CLEBER MONFRE DOS SANTOS não conhecido por ausência de
interesse recursal.
13. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ITAGUAJÉ PARA TODOS conhecido e desprovido.
14. Sentença mantida na íntegra, condenando apenas a empresa Kaiak Restaurante e Sorveteria
ao pagamento de multa.
Tese de julgamento: “A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada em sítio
de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do beneficiário, nos termos do
art. 40-B da Lei nº 9.504/97.”

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C, §2º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR Recurso no(a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação:
DJE - DJE, 09/11/2022.
R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Cleber Monfre dos Santos,
conheceu do recurso da Coligação Itaguajé para Todos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44311007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais apresentados em face da sentença proferida pelo juízo da 95ª
Zona Eleitoral na representação que condenou KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00 por propaganda extemporânea e julgou
improcedente a representação contra CLEBER MONFRE DOS SANTOS e KLEVERSON
ARMANDO DE AQUINO.
Em suas razões (id. 44002927), CLEBER MONFRE DOS SANTOS aponta que: a) as postagens
feitas no perfil intitulado "Kaiak Itaguajé" foram realizadas em um perfil pessoal, e não em uma
página de pessoa jurídica, como foi alegado pelos recorridos. Essa distinção é crucial, pois a
vedação legal se aplica a páginas de pessoas jurídicas, não a perfis pessoais; b) a recorrida não
apresentou provas de que o perfil do Facebook "Kaiak Itaguajé" pertencesse a uma pessoa
jurídica, o que impediria a aplicação das sanções. A defesa sustenta que o ônus da prova,
conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido; c) não há que se falar em propaganda
veiculada em perfil de pessoa jurídica, sendo que o representante não se desincumbiu do ônus
da prova. Ao final, pede a reforma da decisão para afastar a multa que fora aplicada ao "Kaiak
Restaurante e Sorveteria", alegando que as supostas propagandas eleitorais não foram
publicadas em uma página oficial da pessoa jurídica, mas sim em um perfil pessoal.
Por sua vez, das razões apresentadas pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA
TODOS (PSD E REPUBLICANOS) (id. 44002931) extrai-se que: a) a sentença que condenou
apenas a empresa Kaiak Restaurante deve ser reformada para incluir todos os recorridos,
especialmente Cleber Monfre dos Santos e Kleverson Armando de Aquino, como principais
beneficiários da propaganda irregular feita pela pessoa jurídica; b) apesar de a empresa Kaiak
Restaurante estar formalmente em nome do filho de Cleber, João Victor, há indícios claros de que
Cleber é o verdadeiro proprietário, devido à ligação familiar e ao controle efetivo da empresa; c)
devido ao vínculo entre Cleber e a empresa, e ao fato de as postagens terem sido realizadas em
uma rede social pública, Cleber Monfre, candidato a prefeito, tinha pleno conhecimento da
propaganda eleitoral irregular em seu benefício; d) A empresa Kaiak Restaurante, supostamente
pertencente ao filho de Cleber, não apresentou defesa no processo, o que levanta a suspeita de
que a defesa de Cleber Monfre abrangeu todos os interesses, indicando sua responsabilidade
direta; e) apesar de formalmente a empresa Kaiak Restaurante estar em nome de João Victor, de
fato, aparentemente, ela pertence ao Recorrido Cleber, notadamente por estar em atividade há
mais de 10 (dez) anos e o filho do Representado ter, em torno, de 18 (dezoito) anos recém-
completados; f) Ao que parece, há revezamento de CNPJs entre os integrantes do grupo familiar
e, o mais recente, pertence à João Victor, filho do Recorrido Cleber; g) está-se diante, no mínimo,
de empresa familiar, em que os membros da família trabalham diretamente no negócio, de forma
que é notório que houve, ao menos, conhecimento e aprovação do Re corrido Cleber para
divulgação de propaganda eleitoral irregular em seu benefício, caso não tenha sido ordenado/feito
pelo próprio candidato a prefeito Ao final, pede a reforma da decisão para aplicar multa a todos os
representados.
Junto ao recurso, vieram diversos comprovantes de inscrição e situação cadastral de pessoas
jurídicas, com anos de abertura e titulares diferentes (ids. 44002932, 44002933, 44002934,
44002935, 44002936), além de imagens colacionada na peça recursal, embasando seus

Num. 44311007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
fundamentos.
A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS), em suas
contrarrazões ao recurso apresentado por CLEBER MONFRE DOS SANTOS, alegou, em sede
de PRELIMINAR, a ILEGITIMIDADE do recorrente, ante a sua AUSÊNCIA DE INTERESSE, visto
que a sentença lhe foi favorável, pugnando pelo não conhecimento da peça recursal. Quanto ao
mérito, argumenta que a) consoante vasto acervo probatório existente nos autos, restou claro
que houve utilização de perfil de pessoa jurídica para divulgação de campanha eleitoral; b)
reforça que a sentença se apoiou na Teoria da Aparência, visto que o nome do facebook é da
pessoa jurídica KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA. Destarte, suas postagens são todas
relacionadas à pessoa jurídica, foto da capa do perfil, interior do estabelecimento e inclusive com
indicação de cardápio. Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso, e, superada a
preliminar, pelo seu não provimento.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do
recurso apresentado por CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS, por ausência de interesse recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente,
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Cleber Monfre dos Santos. Por sua vez, pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Partidária “Itaguajé
Para Todos”.
É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR
Preliminarmente, cumpre analisar a questão da ilegitimidade recursal do candidato Cleber Monfré
dos Santos, apontada pelo Ministério Público e pela coligação recorrida. Conforme relatado, o
recurso visa reformar decisão que, em relação ao candidato, foi favorável, não havendo qualquer
condenação ou imposição de ônus. Assim, por se tratar de recurso que não lhe trará qualquer
benefício prático, é evidente a ausência de interesse recursal, o que torna o recurso do candidato
Cleber Monfré inadmissível, visto que não há interesse recursal quando a parte não pode obter
situação mais vantajosa do que aquela já alcançada com a decisão atacada.
Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a Cleber Monfré dos
Santos, reconhecendo que este não possui legitimidade para recorrer, por carecer de interesse
jurídico na modificação da decisão que já lhe foi favorável.
Em relação ao recurso interposto pela Coligação Itaguajé Para Todos, verifica-se a
tempestividade e a legitimidade da parte para recorrer, motivo pelo qual passo ao exame das
demais questões de mérito.
MÉRITO

Num. 44311007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso interposto pela COLIGAÇÃO
ITAGUAJÉ PARA TODOS. A coligação alega que CLEBER MONFRE DOS SANTOS e
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO, como beneficiários da propaganda irregular, devem ser
condenados. Entretanto, conforme destacado na sentença e no parecer do Ministério Público, a
responsabilização dos candidatos por propaganda eleitoral irregular realizada por terceiros
depende da prova de prévio conhecimento.
O artigo 57-C da Lei n. 9.504/97 proíbe expressamente a veiculação de propaganda eleitoral em
perfil de pessoa jurídica, sendo esta a razão da condenação da empresa KAIAK RESTAURANTE
E SORVETERIA. No entanto, a responsabilização dos beneficiários exige que se comprove que
eles tinham conhecimento prévio da veiculação, nos termos do art. 40-B da mesma lei.
No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que os recorridos tinham ciência prévia
da propaganda veiculada. A sentença destacou que a mera relação familiar entre Cleber e o
representante da pessoa jurídica não é suficiente para presumir o prévio conhecimento, sendo
necessária prova concreta, que não foi apresentada.
O parecer do Ministério Público Eleitoral reforça essa conclusão, ao afirmar que, embora a
propaganda irregular tenha sido comprovada, não há evidências de que os candidatos tivessem
ciência ou participação direta na sua divulgação. Dessa forma, o entendimento consolidado é o
de que não se pode penalizar os candidatos sem a devida comprovação do prévio conhecimento.
Como dispõe o art. 57-C da Lei 9.504/90, é vedada a propaganda realizada em sites de pessoas
jurídicas. In verbis:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos
e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Ademais, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece que a responsabilidade do
beneficiário de propaganda eleitoral irregular deve ser apurada de forma objetiva, com base em
provas robustas, e não apenas em suposições.

Num. 44311007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
Cabe apontar que a parte Requerida KAIAK RESTAURANTE E SOVETERIA é revel nestes
autos, logo presumem-se verdadeiros os fatos descritos na exordial. Nos termos do documento
de id 44002887, não resta dúvidas de que se trata de Pessoa Jurídica. Não havendo contestação
de que o perfil de rede social utilizado para a veiculação de propaganda é de titularidade desta
empresa, acertada a sentença que a condenou ao pagamento de multa. Ocorre que, para a
configuração da responsabilidade dos candidatos, deve restar comprovado nos autos seu prévio
conhecimento da postagem. Não se tem claro o conhecimento dos beneficiários, sendo
inaplicável qualquer sanção.
Assim já se manifestou este E. Tribunal Regional Eleitoral acerca do tema:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral.
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com fundamento
no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de propaganda eleitoral em perfil
de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a veiculação da
propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente sobre a
veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa jurídica sem fins
lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando o responsável à
multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente para
caracterizar seu prévio conhecimento, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44311007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada em
sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.
RECURSO ELEITORAL nº060026564, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024.

Portanto, não restando configurado o prévio conhecimento dos candidatos, a decisão de
improcedência quanto a eles deve ser mantida, sendo correta a condenação exclusivamente da
pessoa jurídica responsável pela veiculação da propaganda.
Concluo, assim, pelo desprovimento do recurso da Coligação Itaguajé Para Todos, por ausência
de fundamento que justifique a reforma da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto por CLEBER MONFRE
DOS SANTOS, por ilegitimidade, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
pela COLIGAÇÃO ITAGUAJÉ PARA TODOS, mantendo-se, na íntegra, a sentença que
condenou a empresa Kaiak Restaurante e Sorveteria ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-C, §5º, da Lei n. 9.504/97.
É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44311007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818505936300000043257854
Número do documento: 24121818505936300000043257854
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 19:24:39
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600108-93.2024.6.16.0095 - Itaguajé -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ITAGUAJE PARA
TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MICAELA
MAYARA RIBEIRO - PR108090, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR
JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRENTE: CLEBER MONFRE DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978 - RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS
SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978 - RECORRIDO:
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: MICAELA MAYARA RIBEIRO - PR108090, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU
KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDOS: KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO, KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Cleber Monfre dos Santos, conheceu do
recurso da Coligação Itaguajé para Todos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024